Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710031-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLOG TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA LTDA AGRAVADO: VVLOG LOGISTICA LTDA., VIA VAREJO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela VLOG TRANSPORTE DE CARGAS E LOGÍSTICA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenizatória no 0712169-73.2023.8.07.0010, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, em breve resumo, que a agravante que é proprietária exclusiva da marca em questão, nos termos do certificado de registro acostado ao feito, de modo que a sua utilização, como nome empresarial, por parte da agravada, gera desvio de clientela e confusão. Aduz que o indeferimento da medida, ao contrário do contido na decisão recorrida, importa em notório prejuízo à agravante, na medida em que a agravada se trata de empresa concorrente e que comercializa serviços concorrentes aos oferecidos pela agravante. Tece considerações e colaciona julgado que entende amparar sua tese. Requer o conhecimento do recurso e o deferimento da tutela de urgência para que seja determinado à parte agravada que se abstenha imediatamente da utilização da marca objeto da lide. Subsidiariamente, requer que a parte agravada seja obrigada “a utilizar a expressão por extenso “Via Varejo Logística”, bem como ainda veiculem em suas mídias e em jornais uma retratação explicativa da situação”. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência vindicada, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo recolhido em ID 56927254. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão recorrida (ID 186979055 – autos de origem): VLOG TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA LTDA moveu ação de abstenção de uso de marca c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais em desfavor de ASAP LOG - LOGÍSTICA E SOLUÇÕES LTDA (VVLOG LOGÍSTICA LTDA) e GRUPO CASAS BAHIA S.A. (VIA VAREJO), partes qualificadas. Afirma que, registrou a sua marca VLOG LOGÍSTICA, na classe NCL (11) 39 1, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), com data de depósito em 04 de abril de 2019, sendo o pedido julgado procedente pelo INPI, com data da concessão em 17 de março de 2020, de forma que a empresa possui os direitos de exploração da marca até 17 de março de 2030. Aduz que as rés atuam em grupo econômico e que tentaram registrar a marca "VVLOG” e “ENVVIAS POR VVLOG” junto ao INPI, mas houve indeferimento pelo Órgão Marcário justamente em razão da semelhança com a marca do autor (VLOG). Mas, de forma ilícita, os requeridos continuaram a utilizar indevidamente a marca "TRANSPORTADORA VVLOG", realizando os serviços de transporte em favor das empresas pertencentes à época ao Grupo Via Varejo, tais como a Loja Casas Bahia, nacionalmente conhecida. Afirma que a indevida utilização vem gerando inúmeras confusões dentre os consumidores, com diversas reclamações da má prestação dos serviços das rés direcionadas à autora. Houve pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca: I.- para determinar que as Rés cessem imediatamente a flagrante utilização indevida da marca, com a sua remoção imediata de quaisquer meios, por quaisquer meios, incluindo as mídias sociais, sites próprios ou de terceiros, roupas, eventos, bem como qualquer outra forma de utilização até que a presente demanda seja julgada. II.- subsidiariamente que as Rés sejam, provisoriamente, obrigadas a utilizar a expressão por extenso “Via Varejo Logística”, bem como ainda veiculem em suas mídias e em jornais uma retratação explicativa da situação. No mérito, entre outros pedidos, solicita que as requeridas fiquem impedidas de usar a marca "VVLOG" e "qualquer outra semelhante". Sucintamente relatado. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. As patentes, desenhos industriais, marcas, konw hows entre outros elementos do direito marcário possuem proteção constitucional e legal, admitindo que o titular restrinja ou cobre valores pelo seu uso. A proteção sobre marcas se faz a partir de seu registro em órgão Federal próprio – Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI – a partir de quando outras pessoas físicas ou jurídica não poderão reproduzir a marca registrada. As marcas possuem aspecto estético, visual, forma de composição das letras, definição das medidas e proporcionalidade entre os caracteres. A marca do autor é mista, conforme apresentado na petição inicial e no Certificado de Registro de Marca (ID 182104718) Com as letras "VLOG LOGÍSTICA", utilização de cor azul e arranjo das palavras em duas linhas, "VLOG" em cima e "LOGÍSTICA" em baixo. Estão definidas em um quadrado e há um elemento visual de seis barras inclinadas formando um "V" sobre as letras. Por sua vez, a marca aparentemente utilizada pelo requerido tem indicação diversa: "VVLOG" . As letras estão dispostas em uma única linha, e há dois elementos visuais semelhantes a dois "V" sobre as letras, um em verde e outro em amarelo. A escrita da letra está em verde escuro. Os requeridos pretenderam registrar tal marca no IMPI, sob o n. de Processo 912128243, mas o seu pedido administrativo foi indeferido, o que os impediu de titularizar ou usar com exclusividade tal marca. Portanto os requeridos não podem proibir que outras pessoas utilizem a expressão ou marca "VVLOG". Também houve indeferimento do pedido de registro da marca “ENVVIAS POR VVLOG”, no procedimento IMPI 920739075. O que impediu os réus de titularizarem ou usar com exclusividade tal marca. Portanto os requeridos não podem proibir que outras pessoas utilizem a expressão ou marca “ENVVIAS POR VVLOG”. Na sequência, os requeridos começaram a usar a marca "TRANSPORTADORA VVLOG". Tal Expressão é parecida com a marca registrada pelo autor, mas tem palavras diversas, especialmente a "transportadora", vem como apresentação visual diversa, o que exige exame mais acurado para verificação se o uso deve ser proibido e se gera confusão com a marca registrada pelo autor. Em exame inicial a marca usada pela a requerida não é igual à marca titularizada pelo autor, ante os elementos objetivos indicados acima, por isso, se exigirá o exercício do contraditório antes de determinar-se a eventual proibição de uso. Também se verifica que a pretensão liminar poderá trazer grave risco ante a amplitude e generalidade pretendidas pelo autor. Lado outro, não há elementos objetivos para determinar que o Judiciário estabeleça expressão específica a ser utilizado pelos requeridos, não podendo ser concedido tal pedido por ora. Por derradeiro, a concessão da liminar neste momento processual poderá trazer o dano reverso, com geração de prejuízo elevado às empresas requeridas antes que possam se manifestar sobre o pedido, o que mais uma vez exige o exercício do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 2. Cite-se a parte requerida via sistema, haja vista a parceria eletrônica, para, querendo, contestar a presente demanda no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Requisitos: Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor. Ainda advirta-se a parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, para intimações pessoais, conforme art. 270 do CPC. Ressalta-se ser dever das partes e de seus procuradores informar e manter atualizados seus dados cadastrais e ENDEREÇOS, consoante art. 77, II, CPC. 4. A parte autora e a parte ré deverá(ão) manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. Para tanto, será necessário o fornecimento de endereço eletrônico e número de celular das partes e dos advogados, bem como autorização para utilização dos dados no processo. 5. Pesquisas: caso infrutífera a tentativa de citação no endereço da inicial (exceto por motivo “3x ausente”, "endereço insuficiente" ou resultado semelhante - quando a diligência deverá antes ser feita por oficial de justiça), proceda-se à pesquisa na base de dados do SISBAJUD, INFOSEG (que utiliza a mesma plataforma do INFOJUD) e/ou SIEL, a fim de obter o endereço da parte ré. Tratando-se de ré de pessoa jurídica, a pesquisa também envolverá seus sócios-gerentes. 6. Precatória: Se houver pedido, desde já defiro citação por carta precatória. Ocasião em que o advogado do autor deverá promover a distribuição da carta junto ao sistema eletrônico do juízo deprecado, no prazo de 10 dias, com a comprovação nos autos, nos termos do artigo 10 da Lei 11.419. 7. Andamento: Apresentada a contestação com documentos ou questões preliminares (art. 337, do CPC), a Secretaria deverá intimar a parte autora para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 8. Especificação de provas: apresentada réplica ou decorrido o prazo in albis, a Secretaria deverá intimar ambas as partes para especificar as provas que pretendam produzir, de forma objetiva e fundamentada, inclusive indicar rol de testemunha ou quesitos de perícia, no prazo de 5 dias. Após venham os autos conclusos. CONCEDO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. (destaques no original) De início, cumpre salientar que a marca é sinal visual distintivo que identifica produtos ou serviços do empresário e é regulada pela Lei no 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial). Este conceito decorre dos artigos 122 e 123, inciso I, da mencionada norma: Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; Também como se sabe, a proteção às marcas é um direito constitucionalmente assegurado. Assim dispõe a CF/88: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (....) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Consoante disposto no artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial, o titular de registro de marca concedido pelo INPI detém o direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional, sendo-lhe assegurado ainda zelar pela sua integridade material ou reputação, nos termos do artigo 130. Diz a norma: Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: (...) III - zelar pela sua integridade material ou reputação. Não obstante a proteção conferida ao titular da marca registrada pelo INPI, de uso exclusivo em todo território nacional, a proteção à marca submete-se ao princípio da especialidade, isto é, a proteção se restringe ao ramo ou classe de atividade para o qual foi deferido. No presente caso, ao analisar a documentação acostada aos autos de origem, depreende-se que as duas empresas atuam no mesmo ramo, qual seja, “serviços de logística em matéria de transporte” o que pode acarretar confusão e dúvida no consumidor (ID 182104720 e ID 182104724). Aliás, cabe registrar que o pedido de registro de marca formulado pela empresa agravada VVLOG foi indeferido pelo INPI, conforme se verifica do documento de ID 182104724. Ou seja, o prosseguimento do uso do nome comercial pela agravada em sua atividade empresarial implica risco de dano grave ou irreparável à agravante, dada a possibilidade de confusão entre os potenciais consumidores, e considerando-se o enquadramento da agravada na mesma classe de atividade da empresa agravante. Efetivamente, constata-se a utilização indevida da propriedade industrial pertencente à agravante, assim como de indícios da prática de concorrência desleal, o que impõe ao Judiciário obstar tais condutas ilícitas. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a parte agravada, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação desta, se abstenha de utilizar o nome “VVLOG LOGÍSTICA” em sua atividade empresarial, até o julgamento do mérito do processo de origem, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil Reais), no caso de descumprimento da ordem, limitada ao montante global de R$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais), sem prejuízo de perdas e danos e adoção de medidas sub-rogatórias. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, 15 de março de 2024 18:12:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador